Tribunal: TJDFT
Processo: 0714565-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação. Transporte aéreo. Cancelamento de voo. Impedimentos operacionais. Ausência de auxílio material. Violação aos atributos da personalidade. Danos morais configurados. Pedido de majoração. Recurso conhecido e provido.
I – Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a companhia aérea ré a pagar R$ 1.000,00 (mil reais) a cada autor, a título de dano moral.
II – Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se, tão somente, ao valor da reparação a título de dano moral.
III – Razões de decidir
3. O não cumprimento do contrato nos moldes pactuados configura falha na prestação do serviço, devendo a companhia aérea ré/apelada compor os eventuais prejuízos experimentados pelos consumidores, diante da responsabilidade objetiva oriunda do fato do serviço (CDC/1990, art. 14).
4. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (CF/1988, art. 5o, V e X).
5. A impossibilidade de seguir para o destino esperado previamente estipulado pela companhia aérea, somada à ausência de assistência material, provocam angústia e frustração aos consumidores, gerando aborrecimentos que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano e violam os atributos da personalidade.
6. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, deve ser majorado o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada autor/apelante, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido.
______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CPC/2015, art. 341.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1649884, 0718172-08.2022.8.07.0001, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a TURMA CÍVEL, j. 06/12/2022; TJDFT, Acórdão 1808221, 0726692-20.2023.8.07.0001, Relator(a): Carlos Alberto Martins Filho, 1a TURMA CÍVEL, j. 24/01/2024; TJDFT, Acórdão 1369224, 0713113-10.2020.8.07.0001, Relator(a): Diva Lucy De Faria Pereira, 1a TURMA CÍVEL, j. 01/09/2021.